Tribunal: CARF
Processo: 15956.720007/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720007/2019-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.361 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA BAZAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata o lançamento em questão de autos de infração, no total de R$
79.219.727,73, relativos às seguintes contribuições, conforme Termo de Conclusão de
Procedimento Fiscal, fls. 313/358:
“a) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA devida pela Agroindústria disciplinada no
inciso I do art. 22-A da Lei no 8.212/91, com a redação decorrente da lei no 10.256/01, à
alíquota de 2,50%, (dois vírgula cinco por cento) incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e
II do art. 22 da Lei 8212/91, (Cota Patronal), conhecida como FUNRURAL – Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural;
b) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA devida pela Agroindústria disciplinada no
inciso II do art. 22-A da Lei no 8.212/91, com a redação decorrente da lei no 10.256/01,
à alíquota de 0,10%, (zero vírgula um por cento), incidente sobre o valor da receita
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720007/2019-48
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720007/2019-48

bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos
incisos I e II do art. 22 da Lei 8212/91, para o financiamento do benefício previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais
da atividade – GIL/RAT, que constitui acréscimo ao FUNRURAL – Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural;
c) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA devida pela Agroindústria prevista no § 5o,
art. 22-A da Lei 8212/91, com redação da Lei no 10.256/2001, à alíquota de 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento) incidente sobre receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinada ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, disciplinado pela Lei n.° 8.315/91, c/c o Regulamento aprovado
pelo Decreto n.° 566/92;
d) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA disciplinada no inciso I do art. 25 da Lei no
8.212/91, com a redação decorrente da lei no 10.256/01, à alíquota de 2,00% (dois
vírgula zero por cento), relativa à sub-rogação da adquirente no cumprimento das
obrigações das pessoas físicas de que trata a alínea "a" do inciso V e no VII do art. 12
da Lei no 8.212/91 e do segurado especial, nos termos do inciso IV do art. 30, da Lei no
8.212/91, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural de produtos rurais, adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, (Cota Patronal),
conhecida como FUNRURAL – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural;
e) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA disciplinada no inciso II do art. 25 da Lei no
8.212/1991, com a redação decorrente da lei no 10.256/01, à alíquota de 0,10% (zero
vírgula um por cento), relativa à sub-rogação da adquirente no cumprimento das
obrigações das pessoas físicas de que trata a alínea "a" do inciso V e no VII do art. 12
da Lei no 8.212/91 e do segurado especial, nos termos do inciso IV do art. 30, da Lei no
8.212/91, incidente sobre totalidade da comercialização de produtos rurais, adquiridos
de produtores rurais pessoas físicas, para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GIL/RAT, que
constitui acréscimo ao FUNRURAL – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural;
f) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA disciplinada no art. 6o da Lei no 9.528/1997,
com redação dada pela Lei no 10.526/2001, à alíquota de 0,20% (zero vírgula dois por
cento) incidente sobre a totalidade da comercialização de produtos rurais adquiridos de
produtores rurais pessoas físicas, destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
– SENAR, criado pela Lei n.° 8.315/91, c/c o Regulamento aprovado pelo Decreto n.°
566/92, com alterações feitas pelo Decreto n.° 790/93, relativa à sub-rogação da
adquirente no cumprimento das obrigações das pessoas físicas de que trata a alínea "a"
do inciso V e no VII do art. 12 da Lei no 8.212/91 e do segurado especial, nos termos do
inciso IV do art. 30, da Lei no 8.212/91;
g) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA prevista no § 1o do art. 25 da Lei 8.870/94,
com redação da Lei no 10.256/2001, à alíquota de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por
cento), incidente sobre a receita bruta proveniente da venda de mercadorias de produção
própria decorrentes da exportação de produtos , destinada ao SENAR – Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural, disciplinado pela Lei n.° 8.315/91, c/c o
Regulamento aprovado pelo Decreto n.° 566/92, não cobertas pela imunidade
constitucional das contribuições prevista no art. 149 da CF de 1988, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, nos termos do art.
170, parágrafos 1° e 3° da IN/RFB 971/2009, c/c a Nota COSIT no 312 da SRFB”
A descrição dos fatos geradores e as bases de cálculo apuradas encontram-se
detalhadas no Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal, às fls. 313/358.
Em sede de Impugnação (fls. 2099/2150), a contribuinte autuada apresentou as
seguintes razões de fato e de direito, em apertada síntese:
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720007/2019-48

“1 – Possui decisão judicial favorável, proferida nos autos 0025130- 30.2005.4.03.6100,
com trâmite perante a 8a Vara Federal de São Paulo (vide ação cautelar n° 0023008-
59.2015.4.03.0000/SP com tramite perante a Vice Presidência do TRF 3a Região, em
que figura como Requerente: a União da Agroindústria Canavieira do Estado de São
Paulo e outros, da qual a impugnante é associada. Razão pela qual o auditor-fiscal
determinou o sobrestamento do feito no que diz respeito às contribuições
previdenciárias devidas pela agroindústria, até que seja proferido o julgamento final da
controvérsia;
2 – caberia ao agente fiscal ter diligenciado junto a empresa, no escopo de permiti-la
oferecer seus esclarecimentos e toda sua contabilidade na forma da legislação vigente,
acatando-se as premissas da ampla defesa e do contraditório aplicadas aos
procedimentos administrativos;
3 – faz-se necessário diligência com o fim de permitir que os esclarecimentos
procedimentais e contábeis sejam fornecidos. É o que desde já se requer;
4 – por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, solicitou-se apenas a relação
das contas nas quais foram contabilizadas as aquisições de produtores rurais pessoas
físicas; não houve qualquer pedido para que a contribuinte apresentasse os valores
provenientes das receitas exportadas por meio de tradings. Assim, aponta a existência de
Notas Fiscais não escrituradas;
5 – a contribuinte não possui operação de venda, seja para o mercado interno ou para o
externo (exportação direta e/ou indireta), que não conste da devida escrituração
contábil;
6 – supõe-se que a fiscalização desconsiderou que a contribuinte opera com venda
futura de mercadorias, de maneira que são emitidas notas de venda de açúcar para
exportação e/ou mercado interno, e, oportunamente, são emitidas as notas fiscais de
simples remessa, gerando supostamente, uma equivocada duplicidade de valores (base
de cálculo) pautada num único fato gerador;
7 – Foram-lhe imputadas multas de mora e de ofício, sem considerar a existência de
decisão judicial em seu favor, com o escopo de desobrigá-la a realizar qualquer
recolhimento das exações lançadas e, por conseguinte protegê-la da aplicação de multas
indevidas;
8 – em vista do que determina o art. 63 e §§ da lei 9.430/1996 aplicável ao presente
caso, não há como ser mantida a imposição de multa;
9 – no que tange ao lançamento de contribuições previdenciárias incidindo sobre
receitas de exportação, é evidente a violação dos artigos 5o, caput, e 150, inciso II,
ambos da Constituição Federal;
10 – é evidente a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o, do artigo 245, da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Previdenciária n° 3/2005, por afronta ao artigo 149,
§ 2o, inciso I, e ao Inciso II do artigo 146 da Constituição Federal;
11 – a IN/SRP n° 3 rompe os limites traduzidos no artigo 110 do CTN e impõe ao
contribuinte a observância de um conceito (exportação) que transforma os parâmetros
fixados no texto constitucional. Tal constatação permite-nos afirmar que a IN/SRP n° 3,
em seus §§ 1° e 2° do artigo 45, transcendem os limites da legalidade. De outro lado,
tendo em vista que a Instrução Normativa ora debatida está inserida nos atos
administrativos previstos no inciso I do artigo 100 do CTN, e que (inciso I do artigo 103
do CTN) estes mesmos atos só entram em vigor na data de sua publicação, é de se
concluir que a citada IN jamais poderia, como o fez, gerar efeitos a partir de 12 de
dezembro de 2001, quando no seu próprio contexto normativo (art. 761), restou
consignado que sua vigência se iniciaria em 1° de agosto de 2005.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720007/2019-48

12 – é possível vislumbrar, nos termos da Lei 13.043/2014, que a distinção proposta nos
presentes autos (operação direta e operação indireta) não tem como prevalecer. Os
créditos apurados no âmbito do Reintegra, outorgados às pessoas jurídicas exportadoras,
não distinguem entre operações de exportação direta e exportação indireta, pois a
própria SRFB interpretou que toda a receita exportada deva ser computada no cálculo
dos créditos a serem ressarcidos ao contribuinte exportador.
13 – Tendo como premissa a natureza social da contribuição destinada ao SENAR, não
há como desvinculá-la do contexto abrangido pela decisão liminar proferida nos autos
2015.03.00.023008-0 com trâmite perante à Vice Presidência do e. TRF da 3a Região,
que decretou a suspensão das contribuições sobre a produção rural previstas no artigo
22-A da Lei 10.256/2001, exportada por meio de tradings, consoante os dispositivos
infra constitucionais que versam sobre a matéria”
A 2a Turma da DRJ/CGE, por intermédio do Acórdão 04-50.538, na sessão do dia
30 de outubro de 2019, julgou improcedente a Impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. Os princípios da ampla defesa e do
contraditório são aplicados apenas aos processos tributários; às situações em que haja
lide efetiva ou potencial. Não aos procedimentos; às pretensões fazendárias voltadas à
fiscalização, à apuração e ao lançamento de créditos.
MULTA E JUROS. A aplicação da multa de ofício e dos juros decorre de dispositivo
legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA Somente devem ser
observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os quais a lei atribua
eficácia normativa.
PEDIDO DE PERÍCIA/ DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia ou
diligência, quando desnecessário ao convencimento da autoridade julgadora, deve ser
indeferido. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”.
Às fls. 2.344 e seguintes, a contribuinte apresenta seu instrumento recursal, com
razões similares àquelas já relatadas em sua Impugnação, sem inovações de relevo.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, desse tomo conhecimento.
Conforme se nota, tanto no Relatório Fiscal (fls 313-589.) quanto no Acórdão
recorrido (fls. 2.321-2.324), há menção expressa sobre a existência de decisão judicial
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720007/2019-48

favorável, proferida nos autos 0025130- 30.2005.4.03.6100, com trâmite perante a 8a Vara
Federal de São Paulo (vide ação cautelar n° 0023008-59.2015.4.03.0000/SP com tramite
perante a Vice Presidência do TRF 3a Região, em que figura como Requerente: a União da
Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo e outros, da qual a Recorrente é
associada.
Há menção, ainda, de que o auditor-fiscal determinou “o sobrestamento do feito
no que diz respeito às contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria, até que seja
proferido o julgamento final da controvérsia”. No Acórdão recorrido (fl. 2.324), que “(...)
Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte, as referidas
contribuições poderão ser apartadas e extinto o crédito tributário”.
Em sede de pesquisa, no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, este Relator constatou que referida medida judicial obteve trânsito em julgado em 24 de
novembro de 2023, com publicação da decisão no dia 27 de novembro desse mesmo ano.
É de se ver a imprescindibilidade para a resolução fiel deste julgamento, que esta
Turma tenha ciência do conteúdo do deslinde final do processo judicial acima, eis que a coisa
julgada ali definida influenciará, diretamente, as razões deste decisório. Esse, também, é o
racional exarado no Relatório Fiscal, bem como no Acórdão ora recorrido, conforme indicado
nos parágrafos acima.
Além disso, é válido, ainda, revisar a condição da Usina Bazan como associada da
Única – a qual, figurou no polo ativo da medida judicial transitada em julgado.
Bem por isso, voto por converter o presente processo em diligência para requerer
que a Unidade de Origem intime a contribuinte para: (i) para, aos autos, cópia integral (capa a
capa) do processo no 0025130- 30.2005.4.03.6100, com trâmite perante a 8a Vara Federal de São
Paulo; (ii) comprovar sua condição de associada da União da Agroindústria Canavieira do
Estado de São Paulo, inclusive, com a data do seu início; e (iii) ao final, apresentar razões
complementares ao seu Recurso Voluntário, em relação ao encerramento da ação judicial
mencionada, caso assim entenda necessário.
Após a análise da documentação e razões supracitadas, a fim de evitar nova
conversão em julgamento, a autoridade fiscal deverá consolidar o resultado da diligência em
Relatório fiscal Conclusivo, do qual a contribuinte deverá ser cientificada para se manifestar,
caso seja sua vontade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 2431
DF CARF MF
Original